Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706143-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO REU: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRAO PIMENTA, FABIO ABRAO, JOSE ADIB ABRAO PIMENTA, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO em desfavor de ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRÃO PIMENTA, FABIO ABRÃO, JOSE ADIB ABRÃO PIMENTA e MARIA TERESA CARDOSO ABRÃO, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 50053200) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de usucapião no 2010.06.1.011758-7 (PJe no 0011553-11.2010.8.07.0006), de forma a suspender o cumprimento de sentença nos mesmos autos. Intime-se o autor para que se manifeste sobre as certidões de IDs 33902657, 33905002, 33905401, 34168049 e 34327484 e para promover a citação dos réus, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se os réus, ora agravados, para apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno de ID 34038924 no prazo de 15 (quinze) dias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator